Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013766-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OZANAN PONTES PERES - CPF: 136.137.448-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA ARAUJO ROSALES - CPF: 384.176.288-35 (ADVOGADO), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido. A parte embargante alega omissão, obscuridade e necessidade de prequestionamento, em especial quanto à aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Taxa Selic para correção monetária do crédito tributário, à luz do Tema 1.062 do STF, bem como se houve omissão na análise de teses relativas à prescrição e à inconstitucionalidade do DIFAL.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente as alegações sobre prescrição e DIFAL, rejeitando-as por inexistência de omissão e obscuridade.

4. Verificou-se omissão quanto à aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário, sendo acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, em observância ao Tema 1.062 do STF e à legislação estadual.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e congruente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação da Taxa Selic como limite máximo para atualização de créditos tributários estaduais, nos termos do Tema 1.062 do STF. 2. Omissão sobre esse ponto justifica acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, II; 1.022 e parágrafo único; CF/1988, art. 146, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062); STJ, REsp 1259035/MG; STJ, REsp 1.340.553/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INDEPENDÊNCIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1013766-86.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido interposto pela parte embargante, assim ementado (ID. 288424384):

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno. Prescrição intercorrente. DIFAL. Atualização de CDA. Multa confiscatória. Mero inconformismo.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa agravante, em execução fiscal, sustentando, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se operou-se a prescrição intercorrente do crédito tributário;

(ii) saber se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar regulamentadora;

(iii) saber se é válida a atualização da CDA por índice superior à Selic;

(iv) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório;

(v) saber se é cabível a exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada corretamente afastou a alegação de prescrição intercorrente, considerando o marco temporal definido pelo STJ nos Temas 567 e 571, com início da contagem do prazo após a suspensão de um ano do feito.

4. A cobrança do DIFAL foi mantida, pois os fatos geradores ocorreram antes da modulação dos efeitos no julgamento do Tema 1.093 do STF, sem impugnação judicial anterior pela agravante.

5. A atualização do crédito tributário depende de verificação probatória quanto ao índice aplicado, o que inviabiliza sua análise via exceção de pré-executividade, uma vez que está ausente a prova pré-constituída.

6. A alegação de multa confiscatória demanda demonstração de que ultrapassa 100% do tributo, o que não foi comprovado nos autos.

7. A juntada tardia de planilhas com o agravo interno impede sua análise neste momento processual, não havendo motivos para alteração da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há prescrição intercorrente quando o prazo de cinco anos não se consumou após o transcurso do período de suspensão do processo.

2. É válida a cobrança do ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores ocorridos antes da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF, se não impugnada judicialmente à época.

3. A exceção de pré-executividade é incabível para matérias que demandem dilação probatória, como a verificação de índice de correção e caráter confiscatório de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; CTN, art. 174; CF/1988, art. 146, III; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 567 e 571; STF, RE 1.287.019, Tema 1.093; STF, ARE 836828 AgR; STJ, AREsp 1.020.939/RS.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está maculado pela omissão e obscuridade, pois,
“(...)o primeiro aspecto deve ser aclarado no acórdão embargado (Num. 288393882) diz respeito ao
equivocado afastamento da prescrição intercorrente
, posto que, entendeu-se que a constrição havida em 23 de novembro de 2020 (Num. 43941580) teria o condão de interromper o lustro da prescrição intercorrente”.

Informa que,
“(...)o valores constritos (Num. 43941580) são inferiores a quarenta-salários-mínimos, de maneira que tais quantias são consideradas impenhoráveis, quer sejam encontrados em conta poupança ou não (inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil). Neste sentido a disposição legal e jurisprudência recente do STJ que estende o limite de 40 salários-mínimos para qualquer tipo de aplicação (...)”.

Narra que,
“(...)superada a ausência de ato interruptivo da prescrição intercorrente, é de rigor a declaração do fenômeno extintivo já que a
citação válida da embargante
(
16 de setembro de 2014
- Num. 43419876 - pág. 112) foi o
último ato capaz de interromper a prescrição intercorrente
, tendo o
embargado tomado ciência desse feito em 11 de dezembro de 2014
(Num. 43419876 - Pág. 132)”.

Assim,
“(...)entre a ciência do embargado acerca da citação válida (
11 de dezembro de 2014
-Num. 43419876 - Pág. 132) e a ciência dos bloqueios irrisórios no sistema BACENJUD/RENAJUD (02 de março de 2021 - Num. 43941580 - Pág. 9) transcorreram mais de 06 anos 02 meses e 22 dias”.

Alega que,
“O
segundo aspecto que deve ser aclarado
por essa Colenda 2a Câmara de Direito Público e Coletivo diz respeito ao
desacertado entendimento de que a embargante não poderia ser beneficiada da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL/ICMS
, na medida em que não teria movimentado a máquina judiciária antes do julgamento da ADI 5469 (24/02/2021), de modo que a modulação dos efeitos da decisão lhe atingiria”
.

Assevera que,
“(...)a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal não impede seja reconhecida a inconstitucionalidade do DIFAL exigido nos autos da execução fiscal no 0003162- 93.2014.8.11.0013, visto que a
ação de execução foi distribuída em 16 de julho de 2014
(Num. 215457699), portanto,
antes da conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (24/02/2021)
”.

Afirma que,
“No caso em tela,
a ação de execução foi distribuída em 16 de julho de 2014
(Num. 215457699), portanto,
antes da conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal federal
.
logo, enquadra-se no conceito de “ação em curso
”.

Argui que,
“(...)merece a Colenda Câmara apreciar a possibilidade de o débito em discussão ser reconduzido à Taxa Selic, em substituição aos juros de 1% ao mês acrescidos de correção monetária pelo IGPDI, sem que tal fato demande dilação probatória”.

Ao final, requer:

“a) a
ocorrência da prescrição intercorrente
, na medida em que houve o transcurso de mais de 06 anos sem que tenha havido penhora efetiva capaz de garantir o débito e interromper o curso de prescrição intercorrente,
sem prejuízo de que a constrição havida em 2020 sequer pode ser considerada válida
, visto tratar-se de
valores impenhoráveis
segundo o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil e jurisprudência dos Tribunais, bem como, porque:

b) a nulidade na cobrança do DIFAL/ICMS, porquanto a modulação dos efeitos da ADI 5469 é inaplicável ao caso dos autos, uma
vez que a ação de execução foi distribuída em 16 de julho de 2014
(Num. 215457699), portanto,
antes da conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
(24/02/2021)
.

c) a desnecessidade de dilação probatória para se atestar que os consectários legais (juros de mora de 1% ao mês + correção monetária pelo IGPDI) suplantam a Taxa SELIC, em razão da aplicação do
Tema de Repercussão Geral no 1.062 do Supremo Tribunal Federal, Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Em se verificando que o aclaramento das questões ventiladas pela embargante importe na modificação do acórdão embargado (Num. 288393882), como admite o inciso II do artigo 494 do Código de Processo Civil,
REQUER sejam acolhidos os presentes embargos de declaração
para o fim de
:

a) declarar na forma do “caput” do artigo 174 do Código Tributário Nacional, com a consequente extinção do crédito tributário vertido nos autos da execução fiscal posto que
escoou prazo superior a 06 anos sem que houvesse penhora efetiva capaz de interromper o curso da prescrição, sem prejuízo de que a constrição havida em 2020 sequer pode ser considerada válida
, visto tratar-se de valores impenhoráveis segundo o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil c/c AgInt no REsp 1951550/RS e AgInt no AREsp 1694301/PE) pois havia em montante inferior a quarenta salários-mínimos;

b) declarar nula a cobrança do DIFAL/ICMS por total ausência de fundamento legal, na medida em que
é inconstitucional a cobrança do Diferencial
de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS)
antes da EC no 87/2015, principalmente porque
a modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal não impede seja reconhecida a inconstitucionalidade do DIFAL exigido nos autos da execução fiscal no 0003162-93.2014.8.11.0013, pois, ela foi distribuída em 16 de julho de 2014 (Num. 215457699), enquadrando-se no conceito de “ação em curso.”

c) reconhecer o
direito à recondução do crédito tributário à taxa SELIC
, em razão da aplicação do
Tema de Repercussão Geral no 1.062 do Supremo Tribunal Federal
, em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e da correção pelo IGPDI exigidos na forma do § 1o do artigo 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98, com a redação da Lei 7.900/03, que devem ser declarados inconstitucionais pelo Juízo,
sem prejuízo de que a discussão vertida nos autos é matéria de ordem pública
(Tema 235 do Superior Tribunal de Justiça),
sendo juridicamente possível a arguição através de objeção de pré-executividade.

Outrossim, havendo a modificação do entendimento da Colenda Câmara Julgadora, é de rigor a condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma dos §§ 1o, 2o, 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Finalmente, caso seja mantida a decisão embargada, e tendo sido julgado o mérito do agravo de instrumento,
requer sirvam estes embargos de declaração para prequestionamento
de todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados nos autos, para o fim de viabilizar a discussão da lide nas Instâncias Superiores”.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede a rejeição dos embargos (ID. 293252370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INDEPENDÊNCIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1013766-86.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por decisão obscura, nos termos da norma processual, é aquela de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Sobre o assunto, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo embargante não vislumbro os alegados vícios, em relação à prescrição e o DIFAL, uma vez que a decisão embargada examinou, de forma detalhada, essas teses.

Consignou-se, que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (recurso especial repetitivo n.o 1.340.553/RS), o termo
a quo
da suspensão do processo pelo período de um ano, inicia-se no momento em que não há localização do devedor ou inexiste bens passíveis de penhora, desde que haja intimação do credor.

No caso em análise, as partes foram citada, motivo pelo qual rechaça a prescrição com embasamento na inexistência de citação.

Com relação a hipótese de início da contagem do prazo com fundamento na ausência de bens penhoráveis, tem-se que a penhora se realizou em novembro de 2020, desse modo, ainda que repute eficaz a constrição, não houve o decurso do prazo prescricional.

Desse modo, não decorreu o prazo prescricional.

Quanto a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, o Tema n.o 1.093, do Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, exige regulamentação por meio de lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, da CF.

E como consta no Agravo Interno:
“Ao reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do tributo sem a referida regulamentação, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia prospectiva. Dessa forma, a cobrança foi mantida até a data do julgamento da ADI, ressalvando-se os contribuintes que ajuizaram ações questionando a matéria até essa data. A modulação dos efeitos teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e preservar a estabilidade das relações tributárias consolidadas até então. Tal diretriz é especialmente relevante no presente caso, uma vez que os fatos geradores ocorreram antes do reconhecimento da inconstitucionalidade e, à época, a exigência do tributo encontrava respaldo nas normas vigentes, sem impugnação judicial por parte do contribuinte”
.

Sendo assim, o garante se insere na modulação, uma vez que não existe ação proposta tempestivamente com o objetivo de contestar a cobrança.

Ademais, a parte embargante alega que deve ser utilizada a Taxa Selic para correção do débito.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal Federal, fixou o Tema n.o 1.062, em que estabelece a possibilidade dos Estados legislarem acerca dos índices de correção monetária e taxa de juros a serem utilizados, contudo esses não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União (Taxa Selic).

A propósito:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Sendo assim, há a possibilidade da atualização do crédito tributário pode ter o índice previsto na Lei Estadual, todavia deve respeitar o limite da Taxa Selic.

Observa-se do presente caso que o ente estatal em momento anterior à oposição da exceção de pré-executividade, utilizada o IGP-DI para aplicar a correção monetária e 1% ao mês de juros sobre o valor corrigido, ou seja, o valor supera os percentuais da Taxa Selic.

Além disso, após a oposição da exceção de pré-executividade, a fisco estadual atualizou o débito utilizando a Taxa Selic, de acordo com o Tema n.o 1.062, do STF e do Decreto Estadual n.o 762/2024.

Dessa forma, deve ser reconhecido parcialmente o pedido da parte agravante, para aplicar a Taxa Selic como atualização do crédito tributário. Ressalta-se que não há perda do objeto, uma vez ser imprescindível a medida manejada.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, atribuo efeito infringentes, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
com efeitos infringentes, para sanar omissão, e acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a utilização da Taxa Selic na atualização do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025